Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-70.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001019-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE DOMINGOS PINA COSTA (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS PINA COSTA - CPF: 051.099.491-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS E PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Pasep. Ocorrência de saque integral. Reconhecimento da prescrição. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição em ação de ressarcimento por desfalques em conta do Pasep. O embargante sustenta omissão quanto à análise de prova documental que demonstra o saque integral do saldo principal no ano de 1994.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no julgado quanto ao exame de prova de saque integral da conta Pasep; e (
ii
) definir se a pretensão autoral está atingida pela prescrição decenal, considerando o marco inicial fixado nos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão sobre ponto ou questão que exigia pronunciamento judicial, admitindo-se efeitos infringentes quando o vício compromete o resultado do julgamento.

4. O prazo prescricional para ações de recomposição de valores do Pasep é de dez anos, conforme estabelecido no Tema n. 1.150 do STJ.

5. O termo inicial da prescrição é o dia da ciência inequívoca dos desfalques pelo titular, sendo que o saque integral do principal é ato suficiente para deflagrar a contagem do prazo, nos termos do Tema n. 1.387 do STJ.

6. A transcrição de microfichas comprova que o saldo da conta foi zerado em 29 de setembro de 1994, sob a rubrica de pagamento por aposentadoria, fixando o marco da ciência inequívoca da suposta lesão.

7. A propositura da demanda em agosto de 2024, após o decurso de quase trinta anos do saque, impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento e extinguir a ação originária com resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço em conta individualizada do Pasep.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC,
arts
. 487, II, e 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema n. 1.150; STJ, Tema n. 1.387; TJMT, N.U 1012734-12.2025.8.11.0000, Rel.
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001019-70.2025.8.11.0000, em que figura como agravante e JOSÉ DOMINGOS PINA COSTA como agravado.

O acórdão embargado (ID 346615873), por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que havia rejeitado as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, nos termos da seguinte ementa:

Ementa.

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Pasep. Ilegitimidade passiva. Incompetência da Justiça Estadual. Prescrição. Ônus da prova. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e prescrição em ação relativa a supostos desfalques em conta individual do Pasep. O recorrente contesta a sua legitimidade, sustenta a competência da Justiça Federal, defende a prescrição decenal a partir do saque e insurge-se contra a inversão do ónus da prova e a determinação de perícia.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas sobre falhas na gestão do Pasep; (
ii
) definir a competência da Justiça Estadual para o julgamento da causa; (
iii
) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional para o ressarcimento de danos por desfalques no fundo; e (
iv
) analisar a distribuição do ónus da prova conforme a modalidade de saque questionada, à luz dos precedentes vinculantes.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para responder por falhas na prestação do serviço em contas vinculadas ao Pasep, incluindo saques indevidos e má gestão, conforme a tese fixada no Tema n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A competência para processar e julgar causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula n. 42 do STJ, inexistindo interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento para a Justiça Federal.

5. O prazo prescricional para ações de recomposição de valores do Pasep é de dez anos (art. 205 do CC) e o seu termo inicial é a data da ciência inequívoca do desfalque pelo titular, em observância à teoria da
actio
nata
em sua vertente subjetiva.

6. Incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar a ciência inequívoca pelo titular, uma vez que mantém os registros das transações e possui melhores condições de comprovar os marcos interruptivos da prescrição.

7. Afasta-se a alegação de prescrição quando não há demonstração inequívoca de saque integral do valor principal ou de entrega de extratos detalhados pelo banco, sendo insuficiente para tal fim o extrato de abono salarial, verba de natureza distinta e constitucional.

8. A manutenção da prova pericial permite que o juízo de primeiro grau identifique a modalidade do saque e aplique corretamente a distribuição do ônus probatório na fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao Pasep. 2. Compete à Justiça Estadual julgar demandas envolvendo desfalques no Pasep administrado pelo Banco do Brasil. 3. O prazo prescricional decenal inicia-se com o saque integral do principal ou entrega de extratos detalhados, cabendo ao banco o ônus de comprovar a ciência inequívoca do titular. 4. O extrato demonstrando unicamente o pagamento de abono salarial não constitui prova de ciência inequívoca do saldo principal para fins de contagem do prazo prescricional.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, art. 373, I e II; LC n. 8/1970, art. 5º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema n. 1.150; STJ, Tema n. 1.300; STJ, Tema n. 1.387; STJ, Súmula n. 42; STJ, Súmula n. 77; TJMT, N.U 1040039-68.2025.8.11.0000, Rel.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025; TJMT, N.U 1000202-98.2025.8.11.0034, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, j. 07.10.2025; TJMT, N.U 1000856-16.2024.8.11.0036, Rel. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(ID 348869867) alegando, em suma, omissão e contradição no acórdão, porquanto o colegiado não teria se atentado para o fato de que a pretensão autoral é de revisão de índices, o que afastaria sua legitimidade. Aponta, ainda, omissão quanto à análise da prescrição, argumentando que o saque integral da conta ocorreu em 1994, conforme documento de ID 348869871, o que, nos termos do Tema 1.387 do STJ, configuraria o marco inicial do prazo decenal. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida sua ilegitimidade ou, subsidiariamente, declarada a prescrição da pretensão autoral.

A parte embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 351594358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante aponta omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, pleiteando, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para reformar o j
ulgado.

O embargante sustenta, essencialmente, que o acórdão foi omisso ao não analisar que o documento de ID 348869871 comprova o saque integral do saldo principal da conta PASEP em 1994, fato que, segundo o Tema n. 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, constitui o marco inicial para a contagem do prazo prescricional decenal.

Os embargos comportam acolhimento, com a atribuição de efeitos infringentes.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são o recurso cabível para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal devia se pronunciar, ou para corrigir erro material.

Embora não se prestem à rediscussão do mérito já decidido, é cabível a atribuição de efeitos infringentes em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício apontado implicar, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento, como ocorre no presente caso.

A parte embargante alega que o acórdão embargado, ao afastar a prejudicial de prescrição, incorreu em omissão por não ter analisado o documento de ID 348869871 (correspondente ao ID 168674129 dos autos de origem), que demonstra o saque integral da conta PASEP do embargado no ano de 1994.

Assiste razão ao embargante.

Passo, portanto, a sanar a omissão para analisar a questão da prescrição à luz dos documentos e teses
jurídicas pertinentes.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão autoral de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

O acórdão embargado rejeitou a prejudicial de mérito sob o fundamento de que o prazo prescricional somente se iniciaria com a ciência inequívoca das irregularidades por
parte do titular, asseverando que não houve demonstração do saque integral do valor d
a conta PASEP, eis que o
documento constante no ID 348869869 diz respeito ao recebimento do valor do ABONO, que não se confunde com o saque integral do valor principal
.
Contudo, tal entendimento, deixou de considerar elemento probatório crucial constante dos autos
de origem
,
not
a
damente a transcrição das microfichas da conta PASEP do embargado, vista no ID 168674129 dos autos de origem
.

Com efeito, a
o julgar o Tema 1.150, a Corte Superior definiu que o prazo prescricional para as ações de ressarcimento de danos em contas do PASEP é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Naquela oportunidade, fixou-se que o termo inicial é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques.

Tema Repetitivo 1.150 - Tese Firmada:
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Ocorre que a interpretação sobre o
“
dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques
”
gerou divergências nas instâncias ordinárias, levando o STJ a revisitar a matéria para pacificar o entendimento quanto ao marco exato da
actio
nata

subj
etiva. Nesse cenário, foi editado o Tema 1.387
:

Tese firmada:
“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Neste julgamento, a i. Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura consignou que, para fins de deflagração do prazo prescricional, é suficiente que o participante t
enha ciência do valor que o Banco do Brasil reputa como devido, sendo desnecessário o conhecimento prévio e detalhado dos critérios de apuração do crédito, de modo que tanto o recebimento dos extratos da conta individualizada quanto a realização do saque integral são aptos a caracterizar ciência inequívoca da suposta lesão, nos seguintes termos:

“
O fundamental está em saber se basta que o participante tome ciência daquilo que o BANCO DO BRASIL entende por devido, ou se também deve ser cientificado de como foi apurado esse crédito. [...]

Ao realizar o saque integral, o participante não recebe os extratos com o histórico da sua conta individualizada. Por isso a dúvida se o saque integral do principal também pode ser considerada ciência inequívoca da suposta lesão. O titular sabe que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. No entanto, não toma ciência de como esse valor devido foi apurado, visto que não recebe documentação da evolução de sua apuração. Para saber quais foram os lançamentos a débito e a crédito que levaram ao saldo, precisará efetuar o pedido dos comprovantes da evolução da conta individualizada, ou seja, solicitar os extratos.

É meu entendimento que, ao tomar ciência de que o total de seu crédito monta em determinado valor, o participante estará suficientemente cientificado da suposta lesão ao seu direito. Poderá comparar aquilo que recebeu com aquilo que, de acordo com seus registros ou com
o extratos
que venha a solicitar, entende que lhe seria devido.
[....]

Além disso,
o saque integral é, ao menos nos casos de aposentadoria,
morte ou exoneração,
causa de inativação da própria conta individualizada
. Nesses casos, há ruptura do vínculo com a administração, pelo que a pessoa deixa de ser participante do
PASEP.[...]

A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada e a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo tem plenas condições de concluir que lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito.

Portanto, ao adotar o viés subjetivo da
actio
nata, o Tema 1.150 estabeleceu solução excepcional, a qual tem amparo na dificuldade em perceber eventuais desfalques na conta individualizada. O ônus da prova da ciência da lesão ao direito foi imposto ao BANCO DO BRASIL, pela sua melhor posição para documentar a relação.
Mas, com o saque integral do principal, o participante não mais tem expectativa de receber outros valores, sem contestar ativamente o saldo apurado.

Trata-se, portanto, de ciência suficiente
da potencial
violação ao seu direito, a autorizar o início do prazo prescricional. Caso o participante se mantenha inerte nos próximos dez anos, a prescrição encobrirá sua pretensão à cobrança da suplementação do adimplemento
”

(REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879 - STJ – Tema 1.387
)

Destacamos
.

Nota-se, portanto, que a lógica jurídica que sustenta esse posicionamento é a preservação da segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais. Ao realizar o saque integral das cotas por ocasião de sua aposentadoria ou reforma, o servidor público tem acesso ao montante total disponível. Nesse momento, consolida-se a suposta lesão patrimonial.

Se o valor sacado não corresponde à expectativa do titular ou se houve má gestão pretérita, é a partir desse ato (o saque e o encerramento da conta) que nasce a pretensão resistida e, consequentemente, inicia-se o fluxo do prazo prescricional.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO (DANO MATERIAL) C/C DANO MORAL – CONTA VINCULADA AO PASEP – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES – TESE FIRMADA NO TEMA 1.150 DO STJ – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – T
ERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência firmada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF (Tema 1.150 do STJ) fixou as seguintes teses: "i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;
iii
) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Verificada a ciência da autora sobre o saldo da conta Pasep no ano de 2009, por ocasião do saque integral, e tendo a demanda sido proposta apenas em 2025, restou configurado o decurso do prazo prescricional.

O reconhecimento da prescrição impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/2015.

(N.U 1012734-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE
27/01/2026)

Destacamos

No caso concreto, o
documento de ID 348869871 (transcrição de microfichas) demonstra que, em 29 de setembro de 1994, houve o lançamento sob a rubrica “AS Paga-Aposentadoria”, que zerou o saldo da conta:

Assim, nesta data, 29/09/1994, o agravado teve ciência do valor que lhe foi disponibilizado e, portanto, da suposta lesão ao seu patrimônio. Aplicando-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, conforme diretrizes dos Temas n. 1.150 e n. 1.387 do STJ, o termo final para o ajuizamento da ação reparatória ocorreu em 29 de setembro de 2004.

A presente demanda, todavia, foi ajuizada somente em 1º de agosto de 2024, ou seja, quase vinte anos após o transcurso do prazo prescricional.

Portanto, ao sanar a omissão e analisar o documento de ID 348869871 à luz do Tema n. 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, a conclusão inafastável é a de que a pretensão autoral foi alcançada pela prescrição.

Não há, po
is
, como sustentar a tese de que a ciência ocorreu apenas em momento posterior com a obtenção de microfilmagens. A inércia do titular do direito por quase três décadas não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, sob pena de desvirtuamento do instituto da prescrição.

Destarte, suprida a omissão, a reforma do acórdão é medida que se impõe, para acolher a prejudicial de prescrição e, em consequência, extinguir o processo de origem com resolução de mérito, dada a eficácia translativa do recurso em matérias de ordem pública.

Acolhida a prescrição, fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas pelo embargante.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada,
reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral
.

Em consequência, reformo o acórdão embargado para
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instru
mento e, por conseguinte, extinguir a Ação Ordinária n.
1019048-96.2024.8.11.0003
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora/
embargada
ao p
agamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026